Tribunal: TJES
Processo: 5005627-25.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005627-25.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLON ALMEIDA ROLA
RECORRIDO: VITORIA PRIME RENTAL CAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005627-25.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
ARLON ALMEIDA ROLA
RECORRIDOS:
VITÓRIA PRIME RENTAL CAR LTDA; MUNICÍPIO DE CARIACICA; AURÉLIO ROBSON FONSECA DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUE PARCIALMENTE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO A LITISCONSORTE E QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDÊNCIA DO MÉRITO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA DINÂMICA DO SINISTRO. INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A sentença examinou e decidiu diversas questões preliminares. Reconheceu a extinção sem resolução do mérito em relação a um dos litisconsortes, por inadequação subjetiva, e também extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido contraposto formulado pela empresa ré. O recurso interposto não impugna tais capítulos de forma específica, de modo que permanecem inalterados. As decisões preliminares transitam no âmbito da preclusão e não comportam reexame nesta fase recursal.

2. O recorrente sustenta que restou configurada a responsabilidade civil dos recorridos e pleiteia a condenação solidária ao pagamento de danos materiais e morais. Defende que as fotografias, o boletim unificado, as mensagens e os orçamentos apresentados comprovam a dinâmica narrada e revelam atuação culposa dos réus.

3. A análise do conjunto probatório, contudo, conduz à conclusão oposta. As imagens anexadas não permitem reconstruir a dinâmica do sinistro, o boletim de ocorrência não atribui culpa, tampouco descreve circunstâncias que indiquem o agente causador. As versões apresentadas pelas partes são conflitantes e não há testemunhas, perícias ou outros elementos capazes de conferir segurança mínima para identificar o responsável pela colisão.

4. Nos Juizados Especiais, embora vigore a simplicidade, ainda se exige prova mínima da narrativa constitutiva do direito, sobretudo quando se trata de responsabilidade civil por acidente de trânsito. Ausente demonstração objetiva da conduta culposa dos réus, não se pode impor condenação.

5. O recorrente requer que todos os réus sejam responsabilizados solidariamente. Todavia, a solidariedade pressupõe demonstração concreta de que cada um concorreu para o resultado danoso. A empresa de locação não teve sua participação comprovada, inexistindo prova de defeito no veículo, falha na prestação do serviço ou vínculo direto com a condução do automóvel no momento da colisão. O litisconsorte excluído da lide teve o processo extinto sem resolução do mérito, decisão não impugnada, não sendo possível reabrir discussão quanto a sua responsabilidade. O Município de Cariacica também não pode ser responsabilizado, pois não há prova de omissão específica, defeito na via ou participação que se relacione com o acidente.

6. Não demonstrados os pressupostos da responsabilidade individual, inexistem bases fáticas aptas a sustentar condenação solidária. A ausência de comprovação segura do próprio ilícito impede ainda mais o acolhimento da tese de solidariedade.

7. Os documentos apresentados pelo recorrente demonstram a existência de orçamentos e despesas, mas não comprovam o nexo causal, uma vez que não se logrou demonstrar a culpa dos réus. Assim, não se pode impor ressarcimento por danos materiais. Da mesma forma, os danos morais dependem da identificação do ato ilícito e da violação concreta de direitos da personalidade, o que não restou configurado.

8. O recorrente sustenta que, caso não reconhecida a responsabilidade integral dos réus, seja aplicada a culpa concorrente. Entretanto, como não foi possível reconstruir minimamente a dinâmica do acidente, não há elementos que permitam fracionar responsabilidades. A falta de prova sobre o fato principal afasta qualquer análise de concorrência de culpas.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)